Tribunal: TJBA
Processo: 8067790-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067790-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ISADORA GODINHO SIMOES e outros

Advogado(s):MARCEL FERRAZ DE SANTANA, FERNANDA BERG

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR, DA CRIANÇA E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
PELO RITO COMUM
.
PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM ATRASO DO DESENVOLVIMENTO (CID F80). COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES ESPECÍFICAS (INTEGRAÇÃO SENSORIAL DE AYRES, PROMPT E MODELO DENVER). ROL DA ANS. LEI N. 14.454/2022. RN ANS N. 539/2022. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. REEMBOLSO INTEGRAL.
INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.
M
ANUTENÇÃO
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie integralmente, mediante reembolso das despesas efetuadas, terapias multidisciplinares específicas prescritas à criança beneficiária, diagnosticada com atraso do desenvolvimento (CID F80), consistentes em terapia ocupacional com Integração Sensorial de Ayres, acompanhamento fonoaudiológico pelo método PROMPT e intervenção precoce pelo Modelo Denver (ESDM), ressalvada a possibilidade de redirecionamento para a rede credenciada caso comprovada a existência de prestador apto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de terapias multidisciplinares específicas prescritas por médica assistente, ainda que não nominalmente previstas no rol da ANS; e (ii) estabelecer se, diante da ausência de comprovação de rede credenciada apta, é devido o custeio integral do tratamento realizado fora da rede, por meio de reembolso integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula n. 608 do STJ, caracterizando relação de consumo.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre do arcabouço constitucional e legal que assegura o direito fundamental à vida e à saúde, especialmente à criança, e o perigo de dano decorre do risco de prejuízo irreversível ao desenvolvimento neuropsicomotor em razão da perda da janela de neuroplasticidade.

O direito à saúde possui estatura constitucional (CRFB, arts. 5º,
caput
, 196 e 227), sendo reforçado pelas normas do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que asseguram diagnóstico e intervenção precoces.

A Lei n. 14.454/2022 afastou a taxatividade estrita do rol da ANS ao impor a cobertura de tratamentos não previstos, desde que prescritos por médico assistente e respaldados por evidências científicas ou recomendações técnicas, requisitos atendidos no caso.

A Resolução Normativa ANS n. 539/2022 tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, reforçando a obrigatoriedade de custeio das terapias prescritas.

Compete ao médico assistente, e não à operadora, a escolha da terapêutica adequada, sendo abusiva a substituição das técnicas prescritas por tratamentos genéricos ou convencionais.

A operadora não comprovou a existência, em sua rede credenciada, de profissionais devidamente capacitados nas técnicas específicas prescritas, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Diante da inexistência ou insuficiência de rede apta, o custeio do tratamento fora da rede credenciada deve ser integral, não se tratando de mera livre escolha do beneficiário.

O risco suportado pela operadora é exclusivamente patrimonial e reversível, enquanto o dano potencial à criança é grave e irreparável, justificando a manutenção da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear terapias multidisciplinares específicas prescritas por médico assistente, ainda que não nominalmente previstas no rol da ANS, quando atendidos os requisitos da Lei n. 14.454/2022.

A ausência de comprovação de rede credenciada apta a executar as técnicas prescritas caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o custeio integral do tratamento realizado fora da rede.

Em se tratando de criança em fase de intervenção precoce, o perigo de dano decorrente da interrupção do tratamento prevalece sobre o risco patrimonial da operadora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8067790-73.2025.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
a
gravad
o
,

P.A.G.S
.
,
criança representada por sua genitora
Isadora Godinho Simões
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12